Tribunal: STF
Processo: Rcl 49540
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato da Segunda Turma do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos Processos 5000850-72.2020.8.24.0050;5001761-21.2019.8.24.0050; 5001789- 86.2019.8.24.0050; 5000835-06.2020.8.24.0050 que, ao manter as sentenças de extinção de ofício de execuções fiscais pela falta de interesse processual, frente ao valor ínfimo das ações, teria usurpado a competência desta Corte para a análise da matéria, bem como desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos AREs 1.333.551; ARE 1.333.039; ARE 1.333.802; ARE 1.338.168, bem como por inobservar o julgamento RE nº 591.033 (Tema 109) da sistemática da repercussão geral.



    O reclamante narra que a manutenção em segundo grau das sentenças de extinção deu ensejo ao recurso extraordinário. Em face da inadmissibilidade dos apelos extremos, a municipalidade interpôs recursos de agravo, sendo os processos remetidos ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuídos.



    Por entender que a controvérsia cingia-se ao Tema 109 da sistemática da repercussão geral, determinei o retorno dos autos à origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Com o retorno dos processos ao Tribunal de origem, a 2ª Vice-Presidência negou seguimento aos recursos extraordinários da União, sob o fundamento de que os casos são distintos do leading case julgado. 



    Assim, sustenta-se o desacerto dos entendimentos proferidos pelo órgão reclamado. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, no mérito, requer sua cassação, com observância do RE nº 591.033 (Tema 109).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Inicialmente, como já explicitado, foram interpostos recursos extraordinários, autuados nesta Corte sob os nºs AREs 1.333.551; ARE 1.333.039; ARE 1.333.802; ARE 1.338.168, e, ao considerar a possibilidade de aplicação da tese contida no Tema 109, determinou-se a baixa dos autos à origem. 



    A carga decisória desse ato, no entanto, é limitada, conforme assente jurisprudência no sentido de que se trata de ato de mero expediente:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 778.643-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 7.12.2011)



    Logo, em princípio, não há usurpação de competência na manutenção das decisões pelo Tribunal a quo, procedendo regularmente à distinção da tese aos casos. 



    Dessa forma, seguindo o devido trâmite, os recursos extraordinários não foram admitidos pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por se entender ausente o prequestionamento da matéria constitucional, bem como ausente a impugnação dos dispositivos legais que fundamentaram a decisão recorrida, e ainda, porque a análise dos recursos demandaria o exame de legislação local, aplicando-se ao caso os óbices das Súmulas 282, 356, 283 e 280, todas do STF (eDOCs 3, 4, 5 e 6, p. 42). Especificamente quanto à tese de repercussão geral:



    “Ocorre que o caso em tela revela-se distinto do leading case julgado (distinguishing). A uma, porque o recurso extraordinário não apresenta os requisitos mínimos para a ascensão, em especial, o prequestionamento; a duas, porque o interesse de agir no qual está fundamentada a decisão de extinção é, além da lei estadual, diplomas normativos do Poder Judiciário, os quais não cabe análise pela via estreita do Recurso Extraordinário; a três, porque a extinção da execução fiscal, não importa em remissão e nem exclusão da exigibilidade do crédito tributário (art. 156 e 175 do CTN), sendo possível o protesto da CDA autorizada pela Lei n. 12.767/2012.



    Vale fazer referência que no ano de 2010, quando o leading case acima foi julgado, não existiam mecanismos para que o ente municipal pudesse receber o seu crédito fiscal sem a necessidade de intervenção estatal. Hoje, com a possibilidade de protesto da CDA e a execução extrajudicial, a jurisprudência tem considerado irrazoável a movimentação da máquina judiciária para a satisfação de pequenos débitos tributários.



    (...)



    Logo, trata-se de hipótese em que o Tema 109/STF não encontra amparo, motivo pelo qual o recurso não deve ascender à Corte Suprema.



    Nessa compreensão, a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC (distinguishing Tema 109/STF) e



    b) não se admite o Apelo Nobre em relação às demais teses”



    Como se vê, o Recurso Extraordinário foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, contra a qual deve ser interposto o Agravo Interno previsto no art. 1030, § 2º, do CPC.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação fundada em Repercussão Geral antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Exige-se, ademais, a teratologia na aplicação da tese. Convém ressaltar que no julgamento do Tema 109 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RERG 591.033, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 25.02.2011, esta Corte assentou que, inexistindo legislação do ente federativo competente que dispense o ajuizamento da ação executiva, é inviável ao Judiciário extinguir execuções fiscais ao argumento de que estaria ausente o interesse processual. Confira-se:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.



    (RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)



    No entanto, há entendimento desta Corte no sentido de que é possível ao Tribunal local proceder à devida distinção, tal como a decisão reclamada:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 109 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 292 E 660. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA E REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO. 1. Ao julgar o Tema 109 da repercussão geral (RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE), o PLENÁRIO definiu a seguinte tese: “Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária”. 2. No presente caso concreto, os parâmetros da lei estadual foram apenas um entre múltiplos fatores que levaram o Juízo de origem a extinguir a execução fiscal: (a) a possibilidade de protesto da certidão da dívida ativa, autorizado pela Lei 12.767/2012; (b) o custo da execução fiscal supera o do valor por meio dela cobrado. 3. Assim, a tese do Tema 109 não é apta a resolver o presente ARE, pois não traz posição sobre todos os aspectos que determinaram a extinção desta execução. 4. Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. O Plenário desta CORTE, no julgamento do Tema 292 (RE 611.231-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 27/8/2010), afastou a repercussão geral da matéria em que se debatia a extinção de execução fiscal da União por falta de interesse de agir, em razão do valor irrisório do débito, com base em legislação federal, por não se tratar de matéria constitucional. Tal precedente se aplica por analogia a este caso concreto. 6. Com efeito, a reversão do julgado recorrido demanda exegese da legislação ordinária e de aspectos de fato, o que não se comporta na via recursal extraordinária. 7. Petição 72.271/2021 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1328898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2021 PUBLIC 01-09-2021)



    Não havendo sido esgotada a instância ordinária e não havendo teratologia na aplicação da tese, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente